Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723772-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO VEZARO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeras agências ou sucursais em todo o país, deve ser demandado onde contraída a obrigação (art. 53, inciso III, "b", do CPC/15) ou no próprio domicílio do autor. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 2. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, ainda que em demanda consumerista, justifica a declinação de competência de ofício. Inteligência do § 5o do artigo 63 do CPC/15, acrescentado pela novel Lei no 14.879/2024. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ, e 23 da Súmula do TJDFT, ao determinar a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Defende que a competência é da Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a ação teria sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Aduz que, tratando-se de regras de competência territorial que ostentam natureza relativa, a incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo magistrado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, OAB/SC 34.252 (ID 75444244). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 77213582). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos no ID 75444244 e em ID 77213582. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003